Tribunal: TJPA
Processo: 0004981-25.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004981-25.2016.8.14.0009

APELANTE: ISAAC DA COSTA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0004981-25.2016.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ISAAC DA COSTA VIANA

ADVOGADA: DRA. MARIA AMELIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS- OAB/PA 12.903.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 71, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA MANTIDO.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0004981-25.2016.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ISAAC DA COSTA VIANA

ADVOGADA: DRA. MARIA AMELIA LOBATO VASUQES VASCONCELOS- OAB/PA 12.903.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ISAAC DA COSTA VIANA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal DA Comarca de Bragança, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II c/c Art. 71, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4571281), que em 14/05/2016, por volta das 21h30min., o Apelante na companhia de outros indivíduos em uma motocicleta, abordou o ofendido Alessandro Vieira Lira que chegava em sua moradia, e mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo exigiram que o mesmo entregasse as chaves do bem, tomando rumo incerto após a ação delituosa.

Ato contínuo, a vítima Roselir Ferreira Aguiar no dia 14/05/2016, por volta das 20h50min., se encontrava em frente de sua residência juntamente com sua irmã, momento em que três indivíduos em uma motocicleta, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seus aparelhos celulares, fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II c/c Art. 71, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4571286), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4571287) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, exclusão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes, e subsidiariamente fossem excluídas as majorantes e causas de aumento de pena defendidas pelo MP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4571288).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (4571290).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento da ofendida Roseli Ferreira Aguiar em juízo, declarando que no dia dos fatos se encontrava sentada em frente de sua residência com sua irmã, por volta das 19h30min., quando o Apelante e mais um comparsa (menor), em uma motocicleta as abordaram, e mediante violência e grave ameaça, exercida com uma arma de fogo exigiram que lhes fossem entregues seus aparelhos celulares, tendo jogado o telefone pra dentro de casa, ocasião em que o criminoso teria se insurgido contra sua irmã tomando para si o celular.

Declarou ainda que após cometerem o delito, tomaram rumo ignorado, mas em seguida soube que estes teriam sido presos, e dirigindo-se até a Delegacia, oportunidade em que reconheceu o Apelante como um dos autores da ação criminosa.

A vítima Rosilene Ferreira Aguiar declarou em juízo, que estava sentada na frente de sua moradia, na companhia de sua irmã Roseli, quando 03 (três) homens as abordaram e anunciaram o assalto, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, determinaram que fosse entregue o aparelho celular. Relatou ainda que, como os criminosos estavam com seus rostos descobertos, reconheceu o Apelante como sendo um dos autores do delito.

A testemunha Valberth Ferreira Canindé, relatou que estava de serviço no dia dos fatos, momento em que lhe foi reportado a ocorrência de inúmeros assaltos e, através dessas informações saiu juntamente com os agentes em busca dos criminosos, momento em que avistaram 03 motocicletas suspeitas. Ao avistarem os agentes, os suspeitos empreenderam fuga e, durante a perseguição, as motos colidiram e neste momento verificaram que uma das motocicletas era objeto de roubo comunicado anteriormente.

Declarou ainda, que o serviço de emergência

foi acionado para prestarem atendimento aos criminosos, ocasião em que uma das vítimas que teve seu celular subtraído, se aproximou e reconheceu o Apelante e o adolescente como autores do delito, tendo em delegacia confirmado o teor de suas alegações.

Conforme se verifica dos autos, a vítima foi firme em seu depoimento perante autoridade policial e judicial, tendo reconhecido o Recorrente como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o delito (Id. 4571756).

A materialidade também de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes dos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto subtraídos de uma das vítimas, de Entrega do bem pertencente a um dos ofendidos, de Reconhecimento de Pessoa, bem como pelas declarações das vítimas e testemunhas (Id. 4571281).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena de forma genérica.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

3
.
Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento da vítima e das testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023